Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-84.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO TENUTA - CPF: 002.136.241-68 (RECORRENTE), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), ARACILDA MARTINS TENUTA - CPF: 799.347.301-20 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

Recurso Inominado:

1001855-84.2018.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

26/11/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV/ ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ANTONIO TENUTA/ ARACILDA MARTINS TENUTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE. CARDIOPATIA GRAVE. DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS). PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO). NOS TERMOS DO ARTIGO 40, §21o DA CF/88. LIMITAÇÃO ATÉ 10 DE AGOSTO DE 2021. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. ARTIGO 3o DA LC 700/21. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de cobrança ajuizada por ANTONIO TENUTA com o objetivo de compelir o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos valores descontados indevidamente relativo a contribuição previdenciária que supere o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social, observando-se o percentual de 11% (onze por cento), tendo em vista que é acometido por doença grave incapacitante, desde o ano de 2002.

2. Consta dos autos que o Recorrido postulou perante a Administração a isenção de imposto de renda no ano de 2002, por ser portador de doença grave incapacitante “Cardiopatia Grave” o que foi reconhecido pela Administração Pública por meio de perícia oficial, conforme consta do documento de ID n. 105828058.

3. Pois bem, a Administração Pública já possuía ciência de que o Recorrido era portador de doença grave incapacitante reconhecida por laudo oficial, portanto, quando da promulgação da EC 47/05, que incluiu o artigo 40, §21 à CF/88, por certo que deveria os Recorrentes terem implementado o benefício ao Recorrido, contudo, não o fizeram.

4. De fato, a implementação do benefício depende de processo administrativo para o reconhecimento da condição de portador de doença incapacitante, contudo, quando a Administração Pública já detém o conhecimento dessa condição de incapacidade do servidor, por certo que a implementação deve ocorrer de imediato, conforme precedentes.

5. Desta feita, o Recorrido faz jus ao ressarcimento dos valores de contribuição previdenciária recolhidos a maior no período não prescrito de agosto de 2013 à agosto de 2018.

6. Os descontos no percentual de 11% (onze por cento) até o limite do dobro do teto da RGPS devem vigorar até 10 de agosto de 2021, data da promulgação da LC 700/21, que em seu artigo 3o, alterou a redação do artigo 2o, §4o, IV da LC 202/2004.

7. Nesse sentido, a sentença de origem comporta reforma no sentido de que eventuais descontos a partir do dia 10 de agosto de 2021 devem observar a disposição trazida pela LC 700/21.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de cobrança ajuizada por ANTONIO TENUTA com o objetivo de compelir o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos valores descontados indevidamente relativo a contribuição previdenciária que supere o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social, observando-se o percentual de 11% (onze por cento), tendo em vista que é acometido por doença grave incapacitante, desde o ano de 2002.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para condenar o Recorrente a pagar o valor descontados indevidamente no período de agosto de 2013 à agosto de 2018, do que não excedesse ao dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social, no percentual de 11% (onze por cento).

O Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos fossem julgados improcedentes.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que consiste ao direito de restituição da contribuição previdenciária, a sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a eventual desconto posterior a agosto de 2021, conforme novas regras trazidas pela LC 700/2021.

No caso, o Recorrido fez jus a isenção até o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social até agosto de 2018, observando-se o percentual de 11% (onze por cento), sendo que eventuais descontos posteriores a essa data deverão ser limitados até o dia 10 de agosto de 2021, data da promulgação da LC 700/2021.

Pois, o artigo 3o da LC 700/2021, alterou a disposição legal do artigo 2o, §4o, IV da LC 202/04, a qual passou a ter a seguinte redação:

Art. 3o Ficam alterados o inciso IV e o § 4o do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2o (...)

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

(...)

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

Desta feita, a partir de 10 de agosto de 2021, a isenção em favor do Recorrido deve limitar ao teto dos benefícios do regime geral da previdência social e, o que superar deve incidir o percentual de 14% (quatorze por cento).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente, que a isenção até o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social, observando-se o percentual de 11% (onze por cento), ocorra até o dia 10 de agosto de 2021, e a partir dessa data deverá ser observada a regra trazida pela LC 700/21, em que o Recorrido faz jus a isenção até o teto dos benefícios do regime geral da previdência social, observando-se o percentual de 14% (quatorze por cento), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021